Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702063-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PINAFFO AGRAVADO: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO PINAFFO contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Execução ajuizada contra MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA: “Para análise da gratuidade de justiça, venha pelo autor os extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras que possui vínculo ( ). Alternativamente, recolha as custas de ingresso. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição” (ID 239275709 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que “a decisão em si ainda não rejeitou a gratuidade, entretanto, a condicionou a pedido irrazoável, razão pela qual a decisão não deve prosperar ( ). A exigência de extratos bancários, além de representar medida invasiva e desproporcional, configura quebra indireta de sigilo bancário sem autorização judicial específica, o que afronta o art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal”. E pede “que se de provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, caput, §1o, §5o do CPC e consoante ao artigo 5o, LXXIV da CF/88, reconhecendo-se a suficiência da declaração de hipossuficiência, corroborada pela documentação já anexada aos autos”. É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "Para análise da gratuidade de justiça, venha pelo autor os extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras que possui vínculo ( ). Alternativamente, recolha as custas de ingresso. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ” (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 0706947-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora